Tribunal: TJDFT
Processo: 0001901-18.2020.8.07.0006
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE (ART. 65 DO DECRETO-LEI No 3.688/1941). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Incabível a condenação pela contravenção penal de perturbação da tranquilidade quando a palavra da vítima não restou corroborada por outros elementos de prova nos autos, inexistindo um juízo de certeza acerca da materialidade da infração penal, o que impõe a aplicação do princípio do in dubio pro reo, absolvendo-se o denunciado com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.
2. Recurso conhecido e desprovido.